Tribunal: CARF
Processo: 10820.721755/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.721755/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.523 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
FABIO JOSE BOATTO TRANSPORTES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
VEDADA.
VALIDADE.
Não podem optar pelo SIMPLES as pessoas jurídicas que prestem serviços de
transportes rodoviários de passageiros, CNAE no 4929-9/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.
(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de decisão
proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de exclusão do Simples Nacional por comunicação da interessada, com
efeitos a partir de 01/03/2010, efetuada através de registro de atividades incompatíveis com o
referido regime. Essa exclusão foi registrada no site em 05/12/2012, conforme Histórico da
Empresa no Simples Nacional (fl.47).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.721755/2012-93
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721755/2012-93

Inconformada, a interessada apresenta, em 12/12/2012, a petição de fl.02
(instruída com os docs. de fls.03/14), e, posteriormente, os complementos de fls.32 e 67/68,
alegando, em síntese, que:
a) incluiu, equivocadamente, o CNAE n° 49299/ 99 (Outros Transportes
Rodoviários de Passageiros não Especificados Anteriormente) em atividades secundárias, na data
de 05/12/2012, e, para corrigir tal equívoco, transmitiu nova alteração retirando a atividade
impeditiva;
b) na realidade, presta serviços de transportes de cargas agrícolas e serviços de
locação de automóveis com motorista para o transporte de funcionários da empresa contratante,
conforme contrato de prestação de serviços;
c) sua atividade está enquadrada nos códigos CNAE 49302/ 02 (Transporte
Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e
Internacional e CNAE 49230/02 (Serviços de Transporte de Passageiros Locação de Automóveis
com Motorista).
Consta da Informação SACAT 10820/2013 (fls.71/74), que:
a) a interessada, após intimada, apresentou, na data de 18/01/2013, os talonários
de notas fiscais relativas ao período de fevereiro de 2010 a novembro/2012, das quais foram
anexadas aos autos, a título de amostragem, algumas cópias (fls.33/51). Também foram anexadas
cópias de contratos de prestação de serviços, fls. 32/66;
b) através das mencionadas notas, pode ser constatada a discriminação dos
seguintes serviços: “Serviços de Transportes de Turmas Agrícolas” para o percurso Santo
Antônio
do
Aracanguá
Araçatuba;
Araçatuba/
Guararapes
e
Santo
Antônio
do
Aracanguá/Araçatuba;
c) às fls. 52/59 foi anexada cópia de contrato de prestação de serviços de
operações com máquinas agrícolas e às fls. 60/66, cópia de contrato de serviços de transporte de
pessoal; e
d) através de pesquisa junto ao Denatran/MJ Renavam, realizada em 22/01/2013 e
25/01/2013, verificou-se constar registro de um veículo VW/8.120 Euro3, ano 2007, placa DXF
2416 em nome da pessoa jurídica e nenhuma informação recuperada para a pessoa física, fls.
69/70.
Analisando o assunto, a SACAT da DRF/Araçatuba emitiu o Parecer de fls.
78/81,apresentando com os seguintes fundamentos legais:
“FUNDAMENTOS LEGAIS
.......
Pois bem. A Ficha Cadastral Completa da empresa, obtida em 28/12/2012, no
sítio da Junta Comercial do Estado de São Paulo (www.jucesp.fazenda.sp.gov.br),
demonstra ...... Em 11/02/2010 registrou a última alteração consignando a atividade de
"Transportes Escolar, Transportes de Trabalhadores Rurais, Transportes Rodoviários
de Carga, Municipal, Intermunicipal e Interestadual" (fls. 23/24).
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721755/2012-93

Determina o artigo 17, inciso VI, da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
.......
VI que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de
passageiros;
... "
A atividade de transporte rodoviário de passageiros que não se encaixe nas
várias modalidades de transportes rodoviários coletivos, para os quais existem CNAE
específicos, deve ser enquadrado no CNAE geral 4929999 (Outros Transportes
Rodoviários de Passageiros Não Especificados Anteriormente). Esse foi o código
utilizado pelo requerente e que motivou sua exclusão do Simples Nacional, eis que
consta no Anexo VI da Resolução CGSN n° 94/2011 (antigo Anexo I da Resolução
CGSN n° 06/2007) como atividade impeditiva
..........
Agora, o interessado argumenta que exerce atividades enquadradas nos CNAE
4930202 (Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças,
Intermunicipal, Interestadual e Internacional) e 4923002 (Locação de Veículos
Rodoviários de Passageiros Com Motorista) que não são impeditivos.
Atualmente, a pessoa jurídica se encontra cadastrada no sistema CNPJ apenas
com o CNAE 4930202, não havendo registro de CNAE secundário (fls. 20/21). Notes-
se, portanto, que o CNAE atualmente cadastrado reflete apenas parte da atividade
econômica declarada à JUCESP.
Conforme já mencionado, na JUCESP, onde se encontram arquivados o ato
constitutivo e alterações, consta a atividade de "Transportes Escolar, Transportes
de Trabalhadores Rurais, Transportes Rodoviários de Carga, Municipal,
Intermunicipal e Interestadual".
Cabe esclarecer que o CNAE declarado pelo contribuinte é meramente
indicativo de sua atividade e, como fato jurídico, pode ser desconstituído: basta a
apresentação de fatos jurídicos mais robustos, tais como o contrato social ou notas
fiscais.
Após intimado (fls. 25/32), o requerente apresentou os talonários de notas
fiscais dos quais foram extraídos, por amostragem, os documentos de fls. 33/51 e
75/77, demonstrando que nos anos de 2010 e 2011 o interessado emitiu Notas Fiscais
de Serviço de Transporte Série B e B1 e a Notas Fiscais de Prestação de Serviço.
A Nota Fiscal de Serviço de Transporte é confeccionada em conformidade com
a legislação do ICMS, devendo ser emitida sempre que for prestado o serviço de
transporte intermunicipal ou interestadual de carga, pessoas ou valores.
Nas Notas Fiscais de Serviço de Transporte ora juntadas consta que foi prestado
o serviço de transporte de turmas agrícolas para a empresa Cosan S/A Açúcar e Álcool
Destivale, nos percursos Araçatuba Guararapes e Santo Antônio do Aracanguá
Araçatuba.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721755/2012-93

Por outro lado, as Notas Fiscais de Prestação de Serviço são emitidas no caso de
transporte municipal. Foram juntadas duas, emitidas em junho de 2011 (fls. 76/77),
também certificando a prestação do serviço de transporte de turmas agrícolas para a
empresa Cosan S/A, porém, tendo como destino propriedades rurais localizadas nos
municípios de Bento de Abreu e Valparaíso.
Observa-se, ainda, que o contrato firmado entre o requerente e a Cosan S/A
Açúcar e Álcool Unidade Destivale, estabelece na cláusula primeira e parágrafos que a
Contrante indicará a época, a localidade, o tipo de operação e a quantidade de serviços
a serem prestados pelo interessado, ficando-lhe facultado, inclusive, indicar outra
unidade agroindustrial pertencente ao mesmo grupo econômico para a prestação dos
serviços contratados (fls. 60/66).
Dos fatos acima se conclui que o interessado, nos anos de 2010 e 2011,
efetivamente prestou serviços de transporte intermunicipal de pessoas, haja vista a
emissão das Notas Fiscais de Serviço de Transporte onde constam os percursos
Araçatuba Guararapes e Santo Antônio do AracanguáAraçatuba, atividade esta vedada
à opção pelo Simples Nacional
Por outro lado, não procede o argumento exarado na petição protocolizada em
22/01/2013 de que, na verdade, a empresa presta serviços de locação de automóveis,
com motorista, para o transporte de funcionários da empresa contratante. Com efeito,
não é esse o objeto do contrato de fls.60/66 que, inclusive, intitula- se "Instrumento
Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Pessoal", não
fazendo, pois, qualquer referência à locação de veículos. Aliás, o parágrafo terceiro da
cláusula primeira atribui expressamente ao Contratado, no caso, o ora requerente, a
responsabilidade de fornecer todo o material necessário à execução dos serviços
contratados, tais como mão-de-obra, alimentação, máquinas, equipamentos, veículos,
combustível, insumos, etc. Não se trata, portanto, de um mero contrato de locação,
mas, sim, de um típico contrato de prestação de serviços.
Sendo o Simples um benefício fiscal, para fazer jus a ele deve o contribuinte
provar que satisfaz todas as condições legais exigidas, sob pena de ser excluído.
Na situação em análise, contudo, comprovado pelas notas fiscais o exercício da
atividade de transporte intermunicipal de pessoas, impeditiva à permanência no
Simples Nacional, não há como cancelar a exclusão voluntária realizada.
Pelos motivos expostos no Parecer retro, o Chefe da SACAT emitiu o Despacho
Decisório no 10820/081/2013 INDEFERINDO o pedido de cancelamento da exclusão do
Simples Nacional, a qual surtiu efeitos a partir de 01/03/2010.
Devidamente cientificada em 25/03/2013 (doc. de fl.91), a interessada apresenta,
em 10/04/2013, sua manifestação de inconformidade (fls.92/93), informando, inicialmente,
que:
a) teve sua exclusão voluntária no Regime do Simples Nacional, resultante de
uma alteração feita erroneamente em 05/12/2012, através da entrega de FCPJ, onde nela foi
incluída o código CNAE 49299/ 99, em suas atividades secundárias, com efeito em data de
11/02/2010;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721755/2012-93

b) percebendo, de imediato o erro cometido, efetuou a devida alteração com a
entrega de novo FCPJ, retirando o CNAE colocado erradamente, com efeito na mesma data de
11/02/2010; e
c) entretanto, a alteração não foi aceita pelo sistema da RFB, não tendo ocorrido,
em consequência, a reinclusão da empresa no Regime do Simples Nacional.
Quanto à atividade que exerce, a interessada alega que:
d) o contrato de prestação de serviços, que firmou com a empresa Cosan S/A
Açúcar e Alcool Unidade Destivale, principal e única cliente da empresa, está bem claro e
descrito em anexo ao contrato denominado de "ANEXO A", a locação de veículos com a mão de
obra do motorista, que será utilizado na prestação de serviços, sendo que, para o transporte de
pessoal, a empresa fornecerá um veículo camionete, marca Chevrolet D20, cobrando o valor pela
locação do veiculo e do fornecimento do motorista;
e) no contrato de prestação de serviços de operações com máquinas agrícolas, o
veículo que foi contratado para o transporte de peças, adubos, e herbicidas, foi o veiculo
caminhão marca Volkswagen 8120 worker;
f) os dois veículos mencionados são os únicos pertencentes e utilizados pela
empresa, não possuindo nenhum outro veiculo para transportes coletivo de passageiros;
g) de acordo com o contrato, a empresa foi contratada para transportar os
profisssionais técnicos da área agricola da contratada, e de seus produtos e equipamentos; esses
serviços se enquadram dentro dos CNAE 49230/ 02 Serviço de Transporte de passageiros
locação de Automóveis com motorista, e CNAE 49302/02 Transportes Rodoviários de Carga,
exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
h) as notas fiscais de serviços de transportes emitidas, onde constam que foi
prestado serviços de transportes de turmas agrícolas para a empresa Cosan S/A Açúcar e Álcool
Destivale, nos percursos Araçatuba Guararapes e Santo Antonio do Aracanguá Araçatuba, estão
todos dentro da atividade permitida a opção do Simples Nacional; e
i) a empresa, que não possui funcionários e todo o serviço é executado pelo seu
proprietário, que dirige o único veiculo da empresa, para o único cliente que é a empresa Cosan
S/A Açúcar e Álcool Destivale, tendo um faturamento médio mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).”
Em sessão de 17 de fevereiro de 2014 (e-fls. 100) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
É vedada a opção ou a permanência no SIMPLES de pessoa jurídica que exerça a
atividade de prestação de serviços de transporte rodoviário de pessoal, que não se confunde com
a atividade de locação de veículo com motorista.
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721755/2012-93

O preenchimento do cadastro CNPJ com a indicação de CNAE impeditiva,
equivale a comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.124 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Reitera que não exerce atividade de transporte rodoviário de passageiros mas sim
exerce atividade de locação de veículo com motorista.
Alega que possui apenas uma Camionete D20, que é usado para transporte de
pessoal, sendo cobrado pelo serviço o valor da locação e o fornecimento do motorista. O
caminhão VW Worker 8-120 é utilizado para transporte de cargas. Não possui veículo de
transporte de passageiros.
Afirma que a parte do contrato relacionada à camionete D20 está enquadrada n
“4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista”.
Alega que as notas fiscais comprovam que “foram prestados serviços de
transportes de turmas agrícolas para a empresa COSAN S/A S/A Açúcar e Álcool – Destivale,
NOS PERCURSOS Araçatuba-Guararapes e Sanyo Antônio do Aracangua-Araçatuba, estão
todos dentro da atividade permitida a opção do simples”.
Afirma que não possui funcionários e que toda a atividade é exercida pelo
proprietário.
Ao final, pede sua reinclusão no Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.523 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721755/2012-93

Os documentos juntados nos autos comprovam que a recorrente foi constituída
para transportar passageiros, mais especificamente trabalhadores rurais. O requerimento de
empresários de e-fls. 5 e FICHA CADASTRAL COMPLETA de e-fls. 23, da Junta Comercial
de SP apresenta como um dos objetos da empresa o “Transporte de trabalhadores rurais”.
Há dois contratos firmados entre a recorrente e a empresa COSAN S/A. o
primeiro de e-fls 58 e seguintes está relacionado ao Caminhão VW 8-120 e tem como objeto o
serviço de “operação com máquinas agrícolas”.
O segundo contrato encontra-se juntado na e-fls. 60 tem como objeto “serviços de
transporte de pessoal” e está relacionado a camionete D20. No cabeçalho de cada página do
contrato consta “PREST-SER-TRANSPORTE-PESSOAL-UMA-SAFRA-01-2010”.
As notas fiscais juntadas partir de e-fls. 33 demonstram a prestação do serviço de
“Transporte de Turmas agrícolas” e discrimina os valores de mão-de-obra (R$ 322,38) e
Equipamentos (R$ 953,41).
No anexo A de e-fls. 65 vemos que a descriminação do o preço do contrato
também prevê o transporte de mão de obra agrícola (TT.TRANSP M.O. AGRIC.D.M).
Portanto, todas as provas juntadas aos autos demonstram que a recorrente prestava
serviço de transporte de passageiros, motivo pela qual voto pela manutenção do acórdão
recorrido.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital